Tribunal: TJDFT
Processo: 0706919-16.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. dosimetria DA PENA. APLICAÇÃO, POR EQUIPARAÇÃO, DA REDUÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PREVISTA PARA A COLABORAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO não comprovada DE que a arma estava desmuniciada.
Não cabe a equiparação dos institutos da atenuante da confissão espontânea e da colaboração premiada para fins de aplicação da redução mais benéfica de 2/3 (dois) terços à situação do réu. Isso porque a confissão espontânea aplica-se a todos os crimes do ordenamento jurídico, não havendo qualquer formalidade para o seu reconhecimento ou validade pelo magistrado, bastando apenas que sirva para o seu convencimento no esclarecimento dos fatos (art. 65, III, “d”, do CP). Já o instituto da colaboração premiada é disciplinado em várias leis esparsas, regulando situações que envolvem matérias específicas, contendo procedimentos singulares, que devem gerar resultados pré-estabelecidos, a partir da ocorrência da colaboração.
Mantém-se a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP, porquanto a defesa não comprovou que a arma estava desmuniciada quando da ocorrência do roubo. Ademais, poucos dias depois a arma foi apreendida na posse do acusado, carregada com cinco projéteis. Além disso, o laudo pericial, concluiu pela aptidão da arma em realizar disparos, ou seja, a arma, além de ser suficiente para caracterizar a intimidação própria da ameaça configuradora do tipo penal previsto no caput do artigo 157 do Código Penal, é dotada de potencialidade lesiva, fazendo incidir a respectiva causa de aumento de pena.
Penas bem dosadas, atendidos os critérios dos art. 59 e 68 do CP.
Apelo desprovido.